Tribunal: TJES
Processo: 5000119-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA IZABEL KLEIN FERRARI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. MOROSIDADE NO ATENDIMENTO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora pleiteia por indenização por danos morais, sob a alegação de ter permanecido cerca de 2 horas no interior de agência bancária para levantar alvará judicial, sem sucesso. Aduz a requerente que é idosa, portadora de erisipela e havia saído de internação médica menos de uma semana antes dos fatos.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Houve interposição de recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A despeito de restar comprovada a falha na prestação dos serviços, bem como a sonegação do direito da autora ao levantamento do alvará, o direito à reparação moral não dispensa a ocorrência de verdadeiro dano à psiquê da vítima. Não há menção, nos autos, a desdobramento ou circunstância que tenha resultado em verdadeira ofensa aos direitos da personalidade da requerente. Constitui dano moral apenas a invasão à esfera privada que, exorbitando a normalidade, afete profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe abalo efetivo à personalidade.

5. O caso dos autos, porém, evidencia pequena falha na prestação de serviços que, por si só, não é capaz de gerar o abalo emocional alegado, tampouco afronta ao direito de personalidade apto a implicar dano moral indenizável.

6. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade em razão de a autora estar amparada pelo benefício da justiça gratuita.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)